Tribunal: TJDFT
Processo: 0701622-38.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0701622-38.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO DA COSTA VARGAS AGRAVADO: DANTE DA COSTA VARGAS, MARIA TEREZA VARGAS, MARIA CRISTINA VARGAS DESPACHO Na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para que se manifeste sobre eventual preclusão, uma vez que o único fundamento do presente agravo é a inaplicabilidade da desconsideração da personalidade jurídica ao caso concreto. Conforme se depreende dos autos originários, o r. acórdão no 1219879 (ID Num. 55784835 dos autos originários), já transitado em julgado, negou provimento a outro agravo de instrumento, igualmente interposto por CLAUDIO DA COSTA VARGAS, em face da decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa CIMPLA COMERCIAL E INDUSTRIAL DO PLANALTO LTDA, não sendo possível a rediscussão da questão, conforme previsão do art. 507 do Código de Processo Civil. BRASÍLIA, DF, 30 de novembro de 2021 17:17:47. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora